Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-45.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANZIL TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 19.111.363/0001-22 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), ABEL CRIVELARO JUNIOR - CPF: 029.596.381-66 (APELADO), ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL - CPF: 788.805.641-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação Monitória deve necessariamente estar acompanhada de documentos que permitam identificar a existência da dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da inicial, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.

O apelante aduz que a “
exordial veio munida com um vasto acervo de documentos para instruir e provar os pleitos do embargado. Verifica-se que o embargado trouxe aos autos os contratos, os aditivos, o borderô e planilha de débito atualizada, conforme id. 17255763, de forma a provar e demonstrar o an e quantum debeatur, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação
”.

Contrarrazões no ID. 143593154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a Ação Monitória fundada em
“Contrato para descontos de títulos – cláusulas especiais n. 191.700.708” sob a alegação de ser credor
de R
$296.954,17, e como prova anexou a avença, aditivos de retificação, notificação extrajudicial, borderôs e demonstrativo de conta vinculada.

Os apelados opuseram Embargos Monitórios sob o argumento de que não foram juntados os títulos não pagos e nem os extratos bancários, além de os borderôs não estarem assinados, o que foi acolhido, e o feito extinto sem resolução do mérito.

Em Apelação foi determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao autor a emenda da inicial com a apresentação dos documentos necessários ao prosseguimento da lide, “
especialmente os borderôs assinados e o demonstrativo do débito”
(ID. 53075456).

Intimado, ele anexou extratos bancários da ré Anzil Transportes e o “borderô para desconto de títulos” (ID. 143592690).

Em seguida a demanda foi novamente extinta por insuficiência de documentação.

O borderô trazido pelo autor está assinado, mas todos os demais campos estão totalmente em branco, não há indicação do contrato nem do título ao qual está vinculado. Também não consta nos autos cópia dos títulos descontados e não quitados.

Assim, a documentação anexada é insuficiente para embasar o pedido, pois não permite aferir a existência da dívida mencionada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. BORDERÔS DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOS BORDERÔS ASSINADOS, DOS EXTRATOS COMPROVANDO O CREDITAMENTO DOS VALORES, BEM COMO DE CÓPIA DOS TÍTULOS DESCONTADOS E NÃO QUITADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ORIGINAL E OS VALORES DECLINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0049950-25.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 10.05.2022).
(TJPR, AI n. 00499502520218160000, relatora Vania Maria da Silva Kramer, julgamento em 10/05/2022, 16a Câmara Cível, publicação em 12/05/2022).

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA. OPORTUNIZADA À EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS TÍTULOS QUE EMBASARAM O CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. Apelação Cível desprovida.
(TJPR, APL n. 00045844820148160148, relator desembargador Paulo Cezar Bellio, julgamento em 27/02/2019, 16a Câmara Cível, publicação em 04/03/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022